Tribunal: TJES
Processo: 0000798-29.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000798-29.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: CLAUDIO OERLEY NOVELLI e outros (7)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “
A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)
”. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022);

2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a decisão (fls. 102/103) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB Coopermais contra Cláudio Oerley Novelli, Josiana Aparecida Novelli, José Antônio Novelli, Maria das Graças Furlani Novelli, Clauber Tranquilo Novelli, Jéssica Aparecida Lucas, Juliano Fábio Novelli e Luana Priscylla Fernandes, por entender pela ausência de interesse processual do autor, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 107/115), pretendendo reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) a extinção dos embargos à execução somente surte efeitos terminativos após o seu trânsito em julgado; (b) o contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo, em respeito à segurança jurídica e boa-fé, terem seus efeitos preservados; (c) o Código Civil assegura o efeito vinculante do contrato de compra e venda e, diante do inadimplemento, os bens dos devedores respondem pelas obrigações.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3066722).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição financeira promoveu execução de título extrajudicial em razão do contrato de crédito firmado com Cláudio Oerley Novelli, no valor de R$ 718.368,39 (setecentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), em que os demais apelados figuraram como avalista.

O magistrado de origem, no entanto, extinguiu o procedimento executivo em razão do acolhimento dos embargos à execução (5000261-11.2021.8.08.0044), na qual entendeu pela ausência de mora dos devedores, consignando:

[...] “
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DOS EMBARGOS, resolvendo o mérito da lide, na forma do Art. 487 I do NCPC com o fim de declarar nula do Item VI do Preâmbulo e da Cláusula Nona da Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI), a nulidade absoluta das5000261-11.2021.8.08.0044 Cláusulas Sexta das Cédulas de Crédito Bancário nº 121681-0 e nº 140983-6, cujas dívidas foram por renegociadas pela Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI).

DECLARO a Inexistência da Mora dos embargantes em relação as prestações da Cédula de Crédito Bancário n° 1552692.

Com relação ao processo tombado de nº. 0000798-29.2020.8.08.0044, extingo na forma no Art. 485 VI do NCPC, devendo a presente sentença ser anexa ao processo de origem
”. [...]

Todavia, ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “
A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)
” (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROBABILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto em desfavor da sentença proferida nos autos dos embargos executórios possui efeito suspensivo, mormente quando verificado que o decisum julgou parcialmente procedente os embargos, declarando inexigível a dívida. 2. Interposta apelação em desfavor da sentença dos embargos executórios, o entendimento carece de apreciação recursal, o qual poderá ser ratificado ou até mesmo alterado, caso em que, a hipótese de manutenção da sentença extintiva da execução traria dano claramente irreversível à parte credora.
Necessária, portanto, a suspensão do processo executório, até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF 00059865220178070006 DF 0005986-52.2017.8.07.0006, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2019) – G.N.

Conforme se extrai dos documentos apresentados pelo recorrente (ID 4502927, pág. 11/33), é possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução e, consultando o andamento em primeiro grau, o respectivo recurso ainda não foi encaminhado ao Tribunal.

Assim, é prematura a extinção do procedimento executivo, que deve ser apenas suspenso.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para anular a sentença recorrida, com o devido retorno dos autos à origem, determinando a suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à execução de n. 5000261-11.2021.8.08.0044

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.